Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734917-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEY SOUZA DA SILVA AGRAVADO: LORRAN VIEIRA DA SILVA BASTOS GUIMARAES D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edney Souza da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 206307444 do processo n. 0709756-42.2022.8.07.0004) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Lorran Vieira da Silva Bastos Guimarães contra o agravante e Leosmar de Araújo Gomes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O agravante pleiteia, em seu recurso (ID 63133367), a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva no aludido cumprimento de sentença. 2. O preparo recursal é um requisito extrínseco de admissibilidade recursal, consistente no adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. Sua exigência pode ser afastada na hipótese de concessão de gratuidade de justiça ao recorrente. Na origem, foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ante a falta de prova da condição financeira do agravante. O agravante insiste na sua condição de miserabilidade econômica para fins processuais. Embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, o agravante não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ademais, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o agravante se limitou a apresentar, em grau recursal, declaração de hipossuficiência, sem esclarecer qual é sua ocupação atual e demonstrar sua renda mensal. Constatada a existência de elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, necessária a intimação do agravante para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (declaração de imposto de renda, contracheque, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais) ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora